Tribunal: TJBA
Processo: 8146105-49.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

APELAÇÃO n.
8146105-49.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

EMBARGADO: ESPÓLIO DE MARILIA PASSOS

Advogado(s)
:
FABIANA TEIXEIRA DA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. JULGADO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 1022, DO CPC. EMBARGANTE. PRETENSÃO. ALEGAÇÃO DE OMISS
ÕES
. INOCORRÊNCIA
.
PLANO DE SAÚDE ANTERIOR À LEI N. 9.656/98.
APLICAÇÃO DO CDC. EXCLUSÃO CONTRATUAL. PROCEDIMENTO CIRURGICO. INDICAÇÃO MÉDICA.
RECUSA INJUSTIFICADA.
DANO MORAL CARACTERIZADO. SOFRIMENTO E ANGÚSTIA DA SEGURADA.

PRETENSÃO DA EMBARGANTE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO QUE ANALISOU TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES. EFEITOS INFRINGENTES. DESCABIMENTO. MEDIDA PROCRASTINATÓRIA. MULTA IMPOSIÇÃO. RECURSO. DESACOLHIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos de apelação n.
8146105-49.2024.8.05.0001
, em que são litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões adiante expendidas.

Data do sistema.